Tribunal: TJBA
Processo: 8014657-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014657-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): LUCAS SANTOS GOMES, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE AUDITORIA MILITAR DE DA COMARCA SALVADOR-BA Advogado(s): HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. PECULATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de policial militar, visando ao trancamento do procedimento nº 8003225-63.2026.8.05.0001, originado de um Auto de Prisão em Flagrante pela suposta prática do crime de peculato. Os Impetrantes sustentam a manifesta atipicidade da conduta e a ausência de justa causa para a persecução penal, argumentando a inexistência de dolo por parte do Paciente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia a ser dirimida por esta Corte consiste, preliminarmente, na análise da admissibilidade da presente ação constitucional, verificando-se se o Habeas Corpus é a via adequada para postular o trancamento de um procedimento que se limita a um Auto de Prisão em Flagrante, sem a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) ou o oferecimento de denúncia. III. Razões de decidir 3. O trancamento de persecução penal pela via do Habeas Corpus é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando se busca obstar o prosseguimento de um procedimento investigatório formal, como o Inquérito Policial Militar, ou de uma Ação Penal já deflagrada. 4. No caso concreto, o procedimento que se pretende trancar consiste unicamente em um Auto de Prisão em Flagrante (APF), peça de natureza meramente informativa e pré-processual, que não se confunde com a persecução penal propriamente dita. Inexiste, portanto, um objeto processual passível de ser trancado, o que evidencia a inadequação da via eleita. 5. Adicionalmente, verifica-se que o referido Auto de Prisão em Flagrante encontra-se provisoriamente arquivado por determinação do juízo de origem, e o Paciente está em plena liberdade, sem qualquer medida cautelar ou restritiva vigente. A ausência de constrangimento ilegal, seja ele atual ou iminente, à liberdade de locomoção do Paciente, retira o pressuposto fundamental para o cabimento do Habeas Corpus, qual seja, o interesse de agir. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus não conhecida. Tese de julgamento: "1. O Habeas Corpus não constitui via processual adequada para o trancamento de Auto de Prisão em Flagrante, por se tratar de peça meramente informativa, de natureza pré-processual, que não se confunde com a persecução penal formalmente instaurada por meio de Inquérito Policial ou Ação Penal. 2. A ausência de um procedimento investigatório formal em curso e a inexistência de qualquer constrangimento, atual ou iminente, à liberdade de locomoção do indivíduo, afastam o interesse de agir e implicam o não conhecimento da ordem, por falta de cabimento." ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8014657-82.2026.8.05.0000, em que figura como paciente CHARLES SALES RODRIGUES, e como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR